Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1010951-58.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: CARLOS DIAS DA SILVA
EMENTA
PETIÇÃO CRIMINAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 213, §1o, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU REGIME DOMICILIAR AO REEDUCANDO COMO MEDIDA TEMPORÁRIA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ARTIGOS 297 E 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADO – ARTIGO 51, I-A, DO RITJMT – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
Apesar da jurisprudência admitir a possibilidade de análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravação de execução penal em sede de cautelar inominada, trata-se de medida de caráter excepcional, tanto que ausente, inclusive, previsão legal para tanto. O deferimento inaudita altera pars exige demonstração da urgência, o que, no contexto dos autos, não fora identificado.
Não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque a gravidade do delito, por si só, não impede a substituição da custódia por prisão domiciliar amparada em questões humanitárias.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal com tutela de urgência interposta pelo Ministério Público visando empregar efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal interposto nos autos de Executivo de Pena no 0001497-59.2018.8.11.0059, para tornar sem efeito decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que substituiu a segregação de Carlos Dias da Silva em regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento na necessidade de se adotar medidas de prevenção quanto à propagação do novo coronavírus (COVID-19), tendo em vista tratar-se de reeducando hipertenso e epiléptico (Id. 40964983).
Reproduzo, por oportuno, a decisão que substituiu a custódia do reeducando por prisão domiciliar:
“(...) Vistos.
Trata-se de Execução Penal em que o Reeducando CARLOS DIAS DA SILVA fora condenado a um total de 14 (quatorze) anos de reclusão, dos quais, até o momento, cumpriu 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, no regime fechado.
É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.
Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.o 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.
Considerando ainda, a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.o 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.
Nessa esteira, entendo por bem a análise da real necessidade do Reeducando permanecer segregado na Cadeia Pública Local.
Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.o 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.
Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que encontram-se no denominado “grupo de risco”, tais como os soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, dentre outras, que poderão proporcionar o agravamento da saúde do Agente, a partir do contágio pelo Novo Coronavírus.
É o caso dos presentes autos.
Pois bem.
Ocorre que, o Diretor da Cadeia de Porto Alegre do Norte/MT, na presente data, informou que o Reeducando CARLOS DIAS DA SILVA, é “hipertenso”, tendo seu quadro de saúde ainda mais agravado por possuir epilepsia, motivo pela qual, deverá ter sua segregação definitiva substituída, imediatamente, pela prisão domiciliar.
Assim, com a informação de que o Reeducando possui doença cardíaca e ainda ser epilético, não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação pela prisão domiciliar, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação.
Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso do presente reeducando, com as referidas Recomendações/Portarias, passaram a fazer jus à substituição de sua segregação em prisão domiciliar.
Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO REEDUCANDO CARLOS DIAS DA SILVA por prisão domiciliar.
Para tanto, deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência.
Deverá, ainda, ser advertido ao Reeducando, que este deverá atualizar seu endereço nos referidos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não devendo alterá-lo sem prévia comunicação à este Juízo, sob pena de revogação da prisão domiciliar e consequente expedição do Mandado de Prisão para recaptura.
A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ EXCEPCIONALMENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser, o Reeducando, colocado imediatamente em liberdade, salvo se o mesmo não deva permanecer recluso por outro motivo.
Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
Às providências (...)” (Id. 40964995).
À vista do ocorrido, sustenta o cabimento a presente medida cautelar, sob argumento de que a legislação processual penal em vigor não contempla figura recursal específica que possibilite, de forma antecipada, avaliar a tutela cautelar resultante da substituição da custódia do reeducando por prisão domiciliar, pois “imprescindível ter adiantada a decisão reputada urgente, diante da natural delonga no processamento da insurgência recursal e da evidente intenção do requerido em retarda o julgamento e colocar a sociedade em risco”.
Com efeito, assevera que o artigo 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, o qual prevê no âmbito recursal – art. 294, parágrafo único, art. 297, art. 300 e art. 995, parágrafo único –, a possibilidade de requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência.
Ressalta, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedeu efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito, o qual possui trâmite semelhante ao Agravo e Execução e também não possui efeito suspensivo (TJSP; CautInom 2214303-40.2019.8.26.0000; Ac. 13317136; Itu; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida; Julg. 13/02/2020; DJESP 02/03/2020; Pág. 3380).
Foram juntados autos cópia do Executivo de Pena no 0001497-59.2018.8.11.0059, tendo o recurso de Agravo de Execução interposto pelo parquet na data de 07/04/2020 sido recebido pelo Juízo de primeiro grau, o qual posteriormente determinou a apresentação de contrarrazões e posterior retorno para cumprimento do disposto no art. 589, do Código de Processo Penal (Id. 40964995).
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
É cediço que o ordenamento jurídico não admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal, tanto que o art. 197 da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/84, dispõe que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. (...). 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar. 4. Habeas Corpus concedido”. (HC 399.323/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) (Grifei).
O mesmo posicionamento acerca do assunto é extraído de julgados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APENADO REGREDIDO CAUTELARMENTE PARA O REGIME FECHADO. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Ausente previsão legal, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução. 2. Com o julgamento do recurso encontra-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. (...). 6. Negado provimento ao recurso”. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0702.14.042863-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018) (Grifei).
Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça também entende que o Ministério Público não pode, inclusive, impetrar Mandado de Segurança com o objetivo de conferir tal efeito ao recurso, in verbis:
“HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança com intuito de atribuir efeito suspensivo a agravo em execução, haja vista que o princípio do devido processo legal preconiza que o parquet não pode restringir garantias dadas aos acusados além dos limites estabelecidos pela legislação. Ademais, a dicção do artigo 197 da Lei de Execucoes Penais é clara ao proclamar que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo.
2. Ordem concedida para cassar o efeito suspensivo atribuído ao agravo, determinando a imediata retirada do paciente do regime disciplinar diferenciado”. (HC 45.297/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 380) (Informativo 275/STJ) (Grifei).
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido medida cautelar inominada à concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em casos excepcionais, dada a cautelaridade pleiteada.
Desta feita, muito embora o recurso de Agravo em Execução Penal não seja mesmo dotado de efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que outras vias recursais, igualmente carecedoras do efeito, sejam por ele alcançadas, a exemplo do agravo de instrumento, do recurso em sentido estrito e dos recursos especial e extraordinário, mediante ajuizamento de medida cautelar inominada (AgRg no HC 500.762/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).
Feitas considerações, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal, tal qual o conferido aos recursos extraordinários e recurso em sentido estrito, por meio de medida cautelar inominada ou tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.
No presente caso, tenho que não fora comprovado o periculum in mora a justificar eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução.
Da análise dos autos, verifica-se que o representante ministerial limitou-se a enfatizar a gravidade do delito praticado pelo recorrido e do perigo do seu retorno à sociedade.
Ocorre que, a prisão substituída por domiciliar se dera por razões humanitárias, conforme decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em conformidade com a comunicação feita pelo Diretor da Cadeia Pública daquela comarca, informando dos problemas de saúde do reeducando (hipertensão e epilepsia), documento este que não fora juntado pelo Ministério Público na presente Cautelar.
Ademais, verifico que não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque a gravidade do delito, por si só, não impede a substituição da custódia por prisão domiciliar amparada em questões humanitárias, conforme o teor dos artigos 6o e 227 da Constituição Federal (RHC 76.612/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017).
Assim, entendo que a questão deve aguardar a análise do mérito na via recursal própria.
Ante o exposto e com fundamento no art. 51, I-A, do RITJMT, NEGO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para se conferir efeito suspensivo no recurso de Agravo em Execução Penal interposto nos autos de Executivo de Pena no 0001497-59.2018.8.11.0059, com trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Intime-se a defesa do reeducando para se manifestar sobre a presente Cautelar Inominada.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.